Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-57.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001032-57.2020.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVANEIDE SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PERÍODO POSTERIOR À RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança de aluguéis movida contra o Município de Mucuri, referentes ao período de setembro a dezembro de 2016, sob a alegação de que bens móveis do ente público permaneceram no imóvel após a rescisão antecipada do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, após a rescisão antecipada do contrato de locação em 20/09/2016, permaneceram bens móveis do Município no imóvel, de modo a justificar a cobrança de aluguéis pelos meses de setembro a dezembro de 2016. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à Apelante comprovar que, após a rescisão contratual, o imóvel permaneceu ocupado com bens do Município. 4. A notificação acostada aos autos constitui documento unilateral que apenas comunica uma suposta situação fática, sem, contudo, comprovar efetivamente tal situação. Seria necessário que a Recorrente apresentasse outros elementos probatórios capazes de demonstrar a permanência dos bens do Município no imóvel, como, por exemplo, fotografias, laudo de vistoria, declarações de testemunhas ou qualquer outro meio de prova que pudesse corroborar sua alegação. 5. As notas de empenho apresentadas demonstram apenas uma previsão orçamentária inicial para o exercício financeiro, não sendo suficientes para comprovar a ocupação do imóvel no período contestado. O fato de não ter sido juntado aos autos o cancelamento formal do empenho não significa, necessariamente, que o imóvel continuou ocupado após a rescisão contratual. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85, §11º, 98, §§1º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001032-57.2020.8.05.0172, em que figuram como apelante IVANEIDE SANTOS OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.